Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Processo : 0704633-75.2022.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator